Tribunal: CARF
Processo: 10530.721028/2011-19
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: MIRIAM DENISE XAVIER
Órgão colegiado: Primeira Turma Ordinária da Quarta Câmara da Segunda Seção / Quarta Câmara / Segunda Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2023-09-13
Data de publicação: 2023-11-16

Inteiro teor:
S2-C 4T1
Ministério da Economia
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
10530.721028/2011-19
Recurso
Voluntário
Acórdão no
2401-011.369 – 2a Seção de Julgamento / 4a Câmara / 1a Turma Ordinária
Sessão de
13 de setembro de 2023
Recorrente
DILMAR DE PAIVA ANTUNES
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA FÍSICA (IRPF)
Exercício: 2008
LANÇAMENTO. NULIDADE. CERCEAMENTO DO DIREITO DE
DEFESA. CONTRADITÓRIO. AMPLA DEFESA. INOCORRÊNCIA.
Tendo o fiscal autuante demonstrado de forma clara e precisa os fatos que
suportaram o lançamento, oportunizando ao contribuinte o direito de defesa e
do contraditório, bem como em observância aos pressupostos formais e
materiais do ato administrativo, nos termos da legislação de regência,
especialmente artigo 142 do CTN, não há que se falar em nulidade do
lançamento.
IRPF. GLOSA DE DEDUÇÕES INDEVIDAS DE DESPESAS MÉDICAS.
Somente são dedutíveis as despesas médicas realizadas em conformidade com
a legislação de regência e relacionadas ao tratamento do próprio contribuinte
ou de seus dependentes declarados e comprovados.

Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, rejeitar a
preliminar e, no mérito, negar provimento ao recurso voluntário. Este julgamento seguiu a
sistemática dos recursos repetitivos, sendo-lhe aplicado o decidido no Acórdão no 2401-011.368,
de 13 de setembro de 2023, prolatado no julgamento do processo 10530.721029/2011-55,
paradigma ao qual o presente processo foi vinculado.
(documento assinado digitalmente)
Miriam Denise Xavier – Presidente Redatora

Participaram da sessão de julgamento os Conselheiros: Jose Luis Hentsch
Benjamin Pinheiro, Rayd Santana Ferreira, Wilsom de Moraes Filho, Matheus Soares Leite,
Marcelo de Sousa Sateles (suplente convocado), Ana Carolina da Silva Barbosa, Guilherme Paes
de Barros Geraldi e Miriam Denise Xavier.
Relatório
O presente julgamento submete-se à sistemática dos recursos repetitivos prevista
no art. 47, §§ 1o, 2o e 3o, Anexo II, do Regimento Interno do CARF (RICARF), aprovado pela
ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 10530.721028/2011-19
Fl. 171
DF CARF MF
Original

Fl. 2 do Acórdão n.o 2401-011.369 - 2a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10530.721028/2011-19

Portaria MF no 343, de 9 de junho de 2015. Dessa forma, adota-se neste relatório
substancialmente o relatado no acórdão paradigma.
DILMAR DE PAIVA ANTUNES, contribuinte, pessoa física, já qualificado nos
autos do processo em referência, recorre a este Conselho da decisão da 3a Turma da DRJ em
Brasília/DF, Acórdão no 03-75.439, que julgou procedente em parte a Notificação de
Lançamento concernente ao Imposto de Renda Pessoa Física – IRPF - Exercício: 2008,
decorrente da dedução Indevida de Despesas Médicas e compensação indevida de IRRF, nos
valores de R$ 21.343,62 e R$ 4.163,37, respectivamente.
A descrição dos fatos e o enquadramento legal estão anotados na Notificação de
Lançamento.
Cientificado do Despacho Decisório, o autuado não se manifestou no prazo legal.
Por sua vez, a Delegacia Regional de Julgamento em Brasília/DF entendeu por
bem julgar parcialmente procedente a parte mantida do lançamento após Despacho Decisório, o
que resulta em manutenção de imposto suplementar, mais multa de ofício de 75% e juros de
mora.
Regularmente intimado e inconformado com a Decisão recorrida, o autuado,
apresentou Recurso Voluntário procurando demonstrar sua improcedência, desenvolvendo em
síntese as seguintes razões:
Após breve relato das fases processuais, bem como dos fatos que
permeiam o lançamento, pugnando pela nulidade do lançamento por não
ter sido previamente intimado.
No mérito, aduz restar comprovada as despesas médicas informadas na
declaração de ajuste por meio de documentação hábil e idônea.
Pugna pela exclusão da multa de ofício tendo em vista a sua boa-fé.
Por fim, requer o conhecimento e provimento do seu recurso, para
desconsiderar o Auto de Infração, tornando-o sem efeito e, no mérito, sua
absoluta improcedência.
Não houve apresentação de contrarrazões.
É o relatório.
Voto
Tratando-se de julgamento submetido à sistemática de recursos repetitivos na
forma do Regimento Interno deste Conselho, reproduz-se o voto consignado no acórdão
paradigma como razões de decidir:
Presente o pressuposto de admissibilidade, por ser tempestivo, conheço do
recurso e passo ao exame das alegações recursais.

DELIMITAÇÃO DA LIDE

Como relato encimado, no procedimento de análise e verificação da
documentação apresentada, restou mantida pela decisão de piso parte da glosa
Fl. 172
DF CARF MF
Original

Fl. 3 do Acórdão n.o 2401-011.369 - 2a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10530.721028/2011-19

com despesas médicas, além da omissão de rendimentos recebidos de pessoa
jurídica e compensação indevida de IRRF.
Conforme observa-se do Recurso Voluntário, o contribuinte insurge-se
apenas quanto à glosa da despesa médica, bem como a nulidade por falta
de intimação. Portanto, a lide encontra-se limitada à glosa da despesa médica e,
eventual, nulidade da intimação.
Feito os esclarecimentos pertinentes, passamos a analise da matéria
controvertida:

PRELIMINAR
NULIDADE – AUSÊNCIA DE INTIMAÇÃO PRÉVIA

A nulidade suscitada tem como fundamento a alegação de que o Contribuinte
não foi notificado para apresentar suas justificativas antes da realização do
lançamento.
O conteúdo das fls. 17/46, 69 e 74 demonstram que a intimação para
apresentação de documentos relativos a DAA, feita por meio do Termo de
Intimação Fiscal no 2008/653583321129237, depois de frustrada via correios,
foi efetivada por meio do Edital Malha Fiscal IRPF no 00001, de 04 de fevereiro
de 2010, conforme prevê o artigo 23 do Decreto no 70.235/1972.
O recorrente aduz que o endereço constante do Termo de Intimação não é o
correto, porém ao confrontar as informações constantes do Sistema
Informatizados da RFB, especialmente a DIRPF, consta exatamente o endereço
constante do Termo de Intimação, motivo pelo qual correto o procedimento
adotado pelo fiscal.
Nota-se ainda que a peça de defesa, protocolizada em 25/02/2011 na
ARF/Barreiras – BA, afirma que o Contribuinte, ao tomar conhecimento de que
sua declaração havia sido considerada pendente, compareceu à sede da Receita
Federal do Brasil em Barreiras e solicitou cópias dos documentos pertinentes ao
presente processo administrativo.
Neste diapasão, não se verifica cerceamento do direito de defesa, muito menos a
inobservância de quaisquer normas aplicáveis à seara tributária.

MÉRITO
DAS DESPESAS MÉDICAS

Conforme se depreende dos elementos que instruem o processo, o contribuinte
deduziu de seu imposto de renda as despesas médicas suportadas no exercício
objeto do lançamento. A fiscalização entendeu por bem proceder a glosa de
aludidas despesas, com a consequente lavratura do auto de infração, por não
restar comprovada a despesa.
Por sua vez, a autoridade preparadora por meio do Despacho Decisório e,
posteriormente a DRJ, mantiveram parte das despesas pois os documentos
apresentadavam as seguintes falhas: falta de indicação do beneficiário, ausência
do registro no órgão de classe do prestador e insuficiência de informações.
Fl. 173
DF CARF MF
Original

Fl. 4 do Acórdão n.o 2401-011.369 - 2a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10530.721028/2011-19

Antes mesmo de se adentrar ao mérito da questão, cumpre trazer à baila os
dispositivos legais que regulamentam a matéria, que assim prescrevem:

Lei no 9.250/1995
Art. 8o A base de cálculo do imposto devido no ano-calendário será a diferença
entre as somas:
[...]
II - das deduções relativas:
a) aos pagamentos efetuados, no ano-calendário, a médicos, dentistas,
psicólogos, fisioterapeutas, fonoaudiólogos, terapeutas ocupacionais e hospitais,
bem como as despesas com exames laboratoriais, serviços radiológicos,
aparelhos ortopédicos e próteses ortopédicas e dentárias;
Decreto no 3.000/1999 – Regulamento do Imposto de Renda
Art 73. Todas as deduções estão sujeitas a comprovação ou justificação, a juízo
da autoridade lançadora (Decreto-Lei no 5.844, de 1943, art. 11, § 3o).
§ 1o Se forem pleiteadas deduções exageradas em relação aos rendimentos
declarados, ou se tais deduções não forem cabíveis, poderão ser glosadas sem a
audiência do contribuinte (Decreto-Lei no 5.844, de 1943, art. 11, § 4o).
§ 2o As deduções glosadas por falta de comprovação ou justificação não poderão
ser restabelecidas depois que o ato se tornar irrecorrível na esfera administrativa
(Decreto-Lei no 5.844, de 1943, art. 11, § 5o).
[...]
Art. 80. Na declaração de rendimentos poderão ser deduzidos os pagamentos
efetuados, no ano-calendário, a médicos, dentistas, psicólogos, fisioterapeutas,
fonoaudiólogos, terapeutas ocupacionais e hospitais, bem como as despesas com
exames laboratoriais, serviços radiológicos, aparelhos ortopédicos e próteses
ortopédicas e dentárias (Lei no 9.250, de 1995, art. 8o, inciso II, alínea "a").
§ 1o O disposto neste artigo (Lei no 9.250, de 1995, art. 8o, § 2o):
I - aplica-se, também, aos pagamentos efetuados a empresas domiciliadas no
País, destinados à cobertura de despesas com hospitalização, médicas e
odontológicas, bem como a entidades que assegurem direito de atendimento ou
ressarcimento de despesas da mesma natureza;
II - restringe-se aos pagamentos efetuados pelo contribuinte, relativos ao próprio
tratamento e ao de seus dependentes;
III - limita-se a pagamentos especificados e comprovados, com indicação do
nome, endereço e número de inscrição no Cadastro de Pessoas Físicas - CPF ou
no Cadastro Nacional da Pessoa Jurídica - CNPJ de quem os recebeu, podendo,
na falta de documentação, ser feita indicação do cheque nominativo pelo qual foi
efetuado o pagamento;
[...]

Consoante se infere dos dispositivos legais acima transcritos, de fato, as
despesas dedutíveis do imposto de renda, in casu, despesas médicas, deverão ser
comprovadas com documentação hábil e idônea.
Na hipótese dos autos, a querela se resume em definir se os documentos
acostados para comprovação das despesas médicas pela contribuinte, são
hábeis, idôneos e capazes de comprovarem as despesas alegadas.
Fl. 174
DF CARF MF
Original

Fl. 5 do Acórdão n.o 2401-011.369 - 2a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10530.721028/2011-19

Para a recorrente a lei prevê a forma de comprovação das deduções médicas
mediante apresentação de recibos de pagamento, revestidos de certas
formalidades essenciais. Exibido o comprovante, como determina a lei,
cumprida estará a obrigação fiscal do contribuinte.
No entanto, não merece prosperar a alegação do contribuinte, isto porque, no
caso concreto, ao analisarmos os documentos trazidos às fls. 57/61, deve ser
ratificado o entendimento da autoridade fiscal, pois não servem para comprovar
direito à dedução de despesas médicas. Esta documentação é composta por
recibos com várias irregularidades, quais sejam: “terapia ocupacional para
membros da família” (não se sabe se alcança apenas o titular e seus
dependentes na DAA), ausência de qualificação do profissional prestador
dos serviços (nome e número de registro no respectivo conselho de classe).
Nota-se que o comprovante de rendimentos pagos e imposto de renda retido na
fonte pagadora (Secretaria de Saúde, CNPJ no 13.937.131/0001-41), fl. 65,
destaca o valor de R$ 3.251,84 a título de “ASSISTÊNCIA MÉDICA”, no
entanto, esta informação não é suficiente para restabelecer referido gasto como
dedução, uma vez que não há elementos para comprovar que esse montante
engloba o gasto com o plano de saúde GEAP, fl. 66, cujo valor foi considerado
pela autoridade fiscal na decisão de fls. 80/83.
Importante deixar em relevo que, iniciado o procedimento de ofício, a aplicação
das multas de ofício segue os percentuais estabelecidos pelo artigo 44 da Lei no
9.430/1996. A multa de 75% é devida nos casos de declaração inexata,
incluindo equívocos cometidos pelos contribuintes, independentemente da
intenção de fraudar o fisco.
Já os juros de mora lançados obedeceram fundamentalmente o artigo 61, § 3o,
da Lei no 9.430/1996, que prevê o acréscimo equivalente à taxa referencial do
Sistema Especial de Liquidação e Custódia – SELIC.
Por todo o exposto, estando a Notificação De Lançamento, sub examine, em
consonância com as normas legais que regulamentam a matéria, VOTO NO
SENTIDO DE CONHECER DO RECURSO VOLUNTÁRIO para rejeitar a
preliminar e, no mérito, NEGAR-LHE PROVIMENTO, pelas razões de fato e
de direito acima esposadas.
Conclusão
Importa registrar que, nos autos em exame, a situação fática e jurídica encontra
correspondência com a verificada na decisão paradigma, de sorte que as razões de decidir nela
consignadas são aqui adotadas, não obstante os dados específicos do processo paradigma
eventualmente citados neste voto.
Dessa forma, em razão da sistemática prevista nos §§ 1o, 2o e 3o do art. 47 do
Anexo II do RICARF, reproduz-se o decidido no acórdão paradigma, no sentido de rejeitar a
preliminar e, no mérito, negar provimento ao recurso voluntário.
(documento assinado digitalmente)
Miriam Denise Xavier – Presidente Redatora

Fl. 175
DF CARF MF
Original

Fl. 6 do Acórdão n.o 2401-011.369 - 2a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10530.721028/2011-19

Fl. 176
DF CARF MF
Original